Tribunal: STF
Processo: HC 69091
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-02-18
Data de publicação: 1992-02-18

Ementa:
Prevenção  de  competência  que  ja   cessara,   quando   do
julgamento da apelação.
         Revisão e pauta regulares. Convocação, também regular,  para
completar o "quorum", de Juiz de Alçada que ja se achava em exercício
exclusivo  no  Tribunal  de  Justiça  (art.117  da  Lei  Orgânica  da
Magistratura Nacional).